Tribunal: TJBA
Processo: 8013617-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013617-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBSON EDUARDO SILVA

Advogado(s)
:
IAN FELIPE MENEZES SOUZA GRANJA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa:
Direito Civil. Direito do Consumidor. Agravo de instrumento.

Busca e apreensão.
Nulidades da constituição do devedor em mora. Atual entendimento de prescindibilidade de assinatura do devedor no aviso de recebimento. Consumidor. Boa-fé. Abusividades de cláusulas contratuais. Valores exorbitantes. Provimento parcial do agravo de instrumento.

I.
Caso em exame

1. O Autor, ora Agravado, ajuizou ação de busca e apreensão diante do Réu, ora Agravante, face ao inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário, tendo como objeto o veículo Marca GM – CHEVROLET, Modelo COBALT LTZ 1.4, Ano Fabricação 2012, Cor BRANCA, Placa OKK9G46, tendo o Douto Juízo de primeiro grau deferido a medida liminar de busca e apreensão;

II. Questão em discussão

2. A questão gira em torno da efetiva comprovação da mora, bem assim quanto à abusividade de cláusulas contratuais, que afetam a boa-fé da relação contratual entre as partes;

III. Razões de decidir

3. É de notório saber que para ajuizamento da ação de busca e apreensão a constituição da mora do devedor é pressuposto processual indispensável. Inteligência do art. 2º, §2° do Decreto Lei n° 911/1969. Súmula 72 do STJ;

4. Da detida análise dos documentos que instruem a demanda de origem, verifica-se que a instituição bancária autora enviou a notificação para o mesmo endereço constante no contrato, sendo essa devidamente recebida pela Agravante;

5. No caso em exame, analisando o contrato juntado aos autos (ID 473047876 dos autos de origem), as taxas mensais de juros aplicadas foram de 2,92% e anual de 41,24%, enquanto a taxa média de juros praticada no mercado, para financiamento de veículos, na época da celebração do contrato foi de 1,82% ao mês e 24,42% ao ano, conforme informação disponível no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil. Observa-se que os juros remuneratórios estão muito acima do valor aplicado no mercado, restando clara a sua abusividade;

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser
“
possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão
”
(STJ - REsp: 1942979 MS 2021/0178314-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 21/06/2021);

7. A abusividade dos juros aplicados, tornando a prestação excessivamente onerosa, resulta na descaracterização da prova da mora;

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento provido para determinar a manutenção da posse do bem objeto de financiamento em favor do Agravante, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos) reais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento
nº 8013617-02.2025.8.05.0000,
em que é agravante

ROBSON EDUARDO SILVA

e

agravado
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.